Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-69.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005557-69.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA MATA GARCIA - CPF: 041.394.303-89 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FALSIDADE DE DOCUMENTO.

PRECLUSÃO.

NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO.

COMPROVADO.

INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74.

A requerida apresentou a declaração em petição e não suscitou a falsidade do documento apresentado pelo autor na forma do art. 430 e seguintes do CPC, ocorrendo a preclusão.

Os elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005557-69.2017.8.1.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO : RAIMUNDO DA MATA GARCIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a

apelante

ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro,

bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 187821160)

A apelante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
alega nulidade da sentença, tendo em vista matéria de ordem pública, uma vez que a ação está baseada em falsas declarações prestadas à autoridade policial e aos médicos que atenderam o ocorrido quando do acidente.

Aduz que a exordial foi instruída com o Boletim de Ocorrência comunicado à autoridade policial no dia 09.06.2017 narrando que o recorrido havia sofrido acidente de trânsito no dia 28.05.2017, o que já levanta suspeita, além disso ao proceder a verificação dos documentos médico-hospitalares que instruíram a inicial, constatou-se a falsidade do documento apresentado pelo apelado.

Sustenta que por se tratar de matéria de ordem publica, deve ser apreciada a questão da falsidade do documento, mormente porque o apelado está se beneficiando em razão da irregularidade por ela praticada.

Prossegue dizendo que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

Ao final requer o provimento do recurso para reconhecer a questão de ordem pública apontada, devendo ser julgada improcedente os pedidos iniciais e encaminhados os documentos à autoridade policial competente.

Caso superada, seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de nexo de causalidade. (id. 187821162)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 187821166)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a

apelante

ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro,

bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 187821160)

O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

No caso dos autos, alega a apelante nulidade da sentença em razão da questão de ordem pública, qual seja, prova falsa e no mérito assevera que não existe provas do nexo causal entre o acidente e o dano a justificar a condenação imposta na sentença.

Na petição inicial o apelado narrou que
“
fora vítima de um acidente de transito em 28/05/2017, conforme Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico. O Autor deu entrada no PSMVG – Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande-MT, na data de 28/05/2017, às 21h31min24s., conforme Boletim de Atendimento Médico. Após ser feita os primeiros atendimentos médico, constatou-se fratura no dorso do pé esquerdo e demais fraturas, conforme Boletim de Atendimento medico e Boletim de Ocorrência.”

Com a inicial, foi apresentado boletim de atendimento n. 1286629, registrado no dia 28/05/2017 às 21:31:24, confirmando “
paciente com queixa de queda de moto com escoriações em região joelho D e FCC em cotovelo D, hematomas em pé E nega outras queixas nega
”, com assinatura do Médico Aritony Menezes, CRM-MT 4952 (id. 187820712); Boletim de Ocorrência n. 2017.193113, registrado pelo apelado em 09/6/2017, 12 dias após o acidente (id. 187820696).

Contestada a ação, apresentada impugnação, foi realizada perícia judicial e intimadas as partes, concordaram com o laudo.

No curso do feito, após a concordância com o laudo pericial,

a apelante apresentou declaração assinada pela Gerente – SPP do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, com a declaração de que “
não confirmamos a passagem de RAIMUNDO DA MATA GARCIA, com passagem neste hospital na data 28/05/2017, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso
” (id. 187820740).

Oficiado à Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande para manifestar sobre o documento, manteve-se inerte, vindo a apelante pleitear o julgamento do feito.

A despeito de se declarar não existir arquivos no nome do autor em seu sistema, não se pode reconhecer como falso o documento apresentado na inicial, que consta com prontuário emitido pelo Hospital e com assinatura e carimbo de profissional, acompanhado de boletim de ocorrência.

A apelante ao contestar a ação, não impugnou as provas e somente após a realização da perícia e concordância com o laudo, em petição simples apresentou a declaração, mas não suscitou a falsidade do documento apresentado pelo autor na forma do art. 430 e seguintes do CPC. Tão apenas afirmou ser falso, requerendo expedição de ofício ao Hospital e comunicação ao MP.

Eis o que estabelece o CPC:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do
inciso II do art. 19
.

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial.

Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo.

Art. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada.”

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGADA FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – DISCUSSÃO PRECLUSA – ARTIGO 430 CPC – AVENTADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”
(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 1045074-90.2019.8.11.0041 MT; 11/08/2021).

Sendo assim, como bem destacou na sentença, ocorreu a preclusão para suscitar a falsidade do documento, uma vez que deviria ter se manifestado na primeira oportunidade.

Eis o trecho da sentença:

“Tentada a intimação da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande – MT para esclarecimentos (Id. 68655109), essa permaneceu inerte (Id. 124994560).

Entretanto, os autos não podem permanecer ad aeternum aguardando manifestação do órgão público, assim como, as provas apresentadas nos autos são aptas e suficientes à ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

Pois bem. No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora, dispõe o artigo 430 do CPC:

“A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19”.

Nesse passo, a alegação de falsidade deve ser realizada no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo que não observado, pode ser arguida através de ação autônoma. No entanto, tal medida não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, esta não é a primeira alegação de fraude, documentos equivalentes têm sido juntados em praticamente todos os processos de Seguro DPVAT em que vítima foi socorrida no Pronto Socorro Municipal desta cidade, sendo pouco provável que a alegada fraude tenha sido praticada por diversas vítimas com advogados diferentes.

Além disso, é possível observar que o boletim de atendimento juntado (Id. 9135164) apresenta uma riqueza de detalhes, consta com assinatura, carimbo do médico, consta relatos do como a requerente foi atendida, dos sintomas e procedimentos médicos adotados.

Ainda, ao que tudo indica, a declaração emitida pela gerente do Pronto Socorro se deve à desorganização da instituição, fato que tem se repetido rotineiramente. Do modo que, não pode impedir o exercício do direito da requerente.

(...)

De tal modo, ponderando que inexiste prova de falsificação do prontuário médico como alega a ré, que outras provas, como laudo de avaliação médica e o boletim de atendimento médico, apontam o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, indefiro o pleito para chamar o feito à ordem.

Também, indefiro o pedido para que seja oficiado ao Ministério Público como requerido pela ré, já que não vislumbro nestes autos indícios da prática de qualquer crime, assim como tal providência pode ser tomada pela própria parte interessada por sua conta e risco.

Superadas tais questões, passo à análise da matéria de fundo.”

Portanto, a questão de falsidade do documento está preclusa, pois não foi suscitada por ocasião da contestação, como determina o dispositivo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEITAÇÃO - INCIDENTE DE FALSIDADE - PRECLUSÃO - CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. Se as razões da apelação atacam suficientemente a sentença e demonstram o inconformismo da parte apelante, rebatendo, de forma clara e direta, os fundamentos que embasaram as conclusões do juiz, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. Nos termos do art. 390, do CPC/73 (atual art. 430, do CPC/15), o incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. Não tendo a parte suscitado o incidente dentro do prazo legal, resta configurada a preclusão. Para a configuração da litigância de má-fé da parte é imprescindível que reste satisfatoriamente comprovado nos autos que a sua conduta se enquadra em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC/2015, cujo rol é taxativo, adotando o litigante, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, e que não tenha apenas se utilizado dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.112922-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 28/07/2023)

Quanto ao nexo de causalidade entre o acidente e as lesões, as provas que instruíram a inicial e mais o laudo pericial, que teve a concordância da apelante, atestam a incapacidade permanente da parte apelada por decorrência do sinistro, de maneira que a condenação imposta na sentença deve ser mantida, vez que demonstrado o direito ao seguro almejado, ante, também, o consignado em laudo pericial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3o DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.Assim comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.”
(RAC 1022709-47.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não

implica sucumbência recíproca.”
(RAC 1029541-62.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023